Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-55.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002230-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 138.059.751-04 (APELADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 352.436.351-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), LEONARDO TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 036.212.131-12 (APELANTE), ANA AMELIA TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 054.422.161-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE COMPULSÓRIA. VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Deve ser mantida a improcedência do pedido, formulado na Ação de Adjudicação Compulsória, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é o proprietário registral do bem.”

TJ-MT - APL: 00064861220118110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019)

2.

Havendo uma cadeia de negociações, o êxito na adjudicatória somente é possível se as transferências estiverem regulares
.

3.
Na hipótese, houve rescisão do contrato entre a proprietária e o terceiro que vendeu o bem aos apelantes, o que impede a adjudicação pretendida.

4. “
A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.” (N.U 1012508-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mônica Aparecida Teixeira Galbiatto, Leonardo Teixeira Galbiatto, Ana Amélia Teixeira Galbiatto,
(Id. 4998182), contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de nº 0002230-55.2013.8.11.0041, movida pelos apelantes em desfavor de
Marina Fatima da Silva
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC.

A sentença condenou os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendeu a cobrança, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes requerem a reforma da sentença argumentando que como foi declarada a revelia da parte apelada são “presumidamente verdadeiros todos os fatos articulados pelos Apelantes, assim como verdadeiros todos os documentos que provam a aquisição de pagamento do imóvel pelos Apelantes.” (Id. 4998182, pág. 5), de forma sucessiva requer a nulidade da sentença, pois “baseou-se exclusivamente em sentença não transida em julgado – que teoricamente “contaminaria a aquisição” feita pelos Apelantes, que ainda está em grau de recurso, logo passível de mudança do resultado final do processo de resolução contratual.” (Id. 4998182, pág. 5), motivo pelo qual estes autos devem ficar sobrestados até a decisão definitiva nos autos da ação de rescisão de contrato nº 2633-24.2013.8.11.0041.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais ou sucessivamente cassar a sentença determinando a suspensão desta ação até a decisão definitiva na ação de nº 0002633-24.2013.8.11.0041.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 4998189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Extrai-se da inicial que Ernesto Galbiato Neto ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor de Marina Fátima da Silva, aduzindo que firmou na data de 08-05-2007 contrato de compra e venda com o Sr. Valdomiro Oliveira da Silva e sua esposa, tendo por objeto a aquisição de um imóvel localizado no Lote nº 02 da quadra 52, Núcleo Habitacional Morada do Ouro II, localizado na Av. Djalma Ferreira Souza, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Relatou que o Sr. Valdomiro e esposa haviam adquirido o imóvel da proprietária anterior pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Asseverou que mesmo após adimplir todo o contrato a requerida se nega a transferir a propriedade do imóvel.

Ao final requereu a procedência da ação.

O Sr. Ernesto Galbiato Neto faleceu e foi realizada a sucessão processual, pelos apelantes.

Devidamente citada, a parte requerida, ora apelada, não apresentou contestação tempestivamente, razão pela qual foi declarada a sua revelia.

Após sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A sentença objeto deste recurso, está fundamentada na sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos nº 0002230-55.2013.8.11.0041, a qual foi objeto do Recurso de Apelação n.º 28362/2018, distribuído a minha relatoria.

Assim, é preciso analisar a tramitação da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos nº 0002230-55.2013.8.11.0041.

A referida ação foi ajuizada por Marina da Silva, proprietária do imóvel, (que é apelada neste recurso), em desfavor de Valdomiro Oliveira da Silva, visando a rescisão do contrato e venda do imóvel, que é objeto desta lide.

Na citada ação foi proferida sentença para “
DECLARAR rescindido o Compromisso Particular de Venda e Compra de fls.25/27 entabulado com o Réu VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA a partir de 28/09/2002, e por consequência DEFIRIR a TUTELA ANTECIPADA vindicada pela Autora e DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado no Lote nº02 da Quadra nº52, do Núcleo Habitacional “Morada do Ouro II Parte”, nesta Cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº50.045 registrada no 6º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com a reparação civil das perdas e danos a serem apurados em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 509, inciso II do CPC.”

Em face dessa sentença o Sr. Valdomiro interpôs o recurso de apelação nº
28362/2018, cujo acórdão foi objeto dos Embargos de Declaração nº 4779/2019, opostos por Marina da Silva, que foi acolhido com efeitos infringentes e, por consequência, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Valdomiro Oliveira da Silva, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos nº 0002230-55.2013.8.11.0041.

Contra o acórdão que acolheu os embargos de declaração, o Sr. Valdomiro interpôs o recurso especial, que foi inadmitido. Após a devida tramitação no Superior Tribunal de Justiça, com interposição de agravo interno e oposição de embargos de declaração, restou mantida a decisão que inadmitiu o recurso especial, sendo certo que houve o trânsito em julgado do acórdão no STJ em 19-08-2020, consoante certidão constante no Id. 65177971 (pág. 7) .

Portanto,
é incontroverso que a sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 0002230-55.2013.8.11.0041, transitou em julgado
.

Desta forma, descabe o pedido para anular a sentença e sobrestar o feito até o julgamento definitivo da ação nº 0002230-55.2013.8.11.004.

E, como a sentença transitou em julgado, é de clareza hialina que o negócio jurídico realizado entre a Sra.
Marina Fátima da Silva, que é a proprietária do imóvel que se busca a a
djudicação, e o Sr. Valdomiro, foi declarado rescindido; portanto, a parte autora/apelante adquiriu o bem de pessoa que não é proprietária [Sr. Valdomiro] o que impossibilita a adjudicação compulsória do bem.

Destarte,
quando há uma cadeia de negociações, o êxito na adjudicatória somente é possível se as transferências estiverem regulares, o que não é caso dos autos.

A propósito colaciono julgado deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - DESPROVIMENTO.
Deve ser mantida a improcedência do pedido, formulado na Ação de Adjudicação Compulsória, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é o proprietário registral do bem.
(TJ-MT - APL: 00064861220118110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019) (Destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo suprir declaração de vontade quando, formalizado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem cláusula de arrependimento, com quitação integral, houver recusa injustificada do promitente vendedor em proceder na transferência da propriedade.
Havendo uma cadeia de negociações, o êxito na adjudicatória somente seria possível se as transferências estiverem regulares.
Na hipótese, houve pedido de rescisão do contrato prévio à contratação com o demandante, a impedir a adjudicação pretendida. Sentença confirmada. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074733288, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 07/12/2017). (TJ-RS - AC: 70074733288 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 07/12/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2017) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMITENTE VENDEDOR QUE NÃO DETÉM O REGISTRO DO BEM. ILEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual. Mérito.
Autores requereram a adjudicação do imóvel que foi vendido por terceira pessoa que não é a proprietária registral.
Não comprovaram o fato constitutivo de seu direito, art. 373, Inciso I do CPC/2015, pois não trouxeram documentos para demonstrar a ligação entre o vendedor do bem e o proprietário do imóvel. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075758227, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018). (TJ-RS - AC: 70075758227 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2018) (destaquei)

Os apelantes sustentam que em razão da revelia são “presumidamente verdadeiros todos os fatos articulados pelos Apelantes, assim como verdadeiros todos os documentos que provam a aquisição de pagamento do imóvel pelos Apelantes.” (Id. 4998182, pág. 5).

Esclareço aos apelantes que a revelia, por si só, não implica procedência da ação, porquanto se trata de presunção relativa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.
- (N.U 1012508-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Registro que não estou a dizer que os apelantes não podem buscar a restituição de eventual valor pago a terceiro não proprietário do imóvel; todavia, deve fazer por meio de ação própria, a qual deverá ter no seu polo passivo o terceiro que vendou o imóvel, sem ser proprietário.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa, eis que os apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021